Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717001-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO SPADER RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 52456256), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. A declaração de ajuste anual do autor (ID 52726896), bem como os contracheques (ID 52726890), informam que o recorrente percebe renda mensal bruta superior a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Indefiro o benefício em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto muito superior a 5 salários mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. As despesas por si alegadas não configuram quadro extraordinário apto a atrair a hipossuficiência alegada. Intime-se o recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora